Tribunal: TJES
Processo: 0000765-75.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000765-75.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO KLEBER DE MASSENA

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito pela perda superveniente do objeto, condenando o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais no caso de extinção do processo, sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto, decorrente de alteração legislativa promovida pelo próprio ente público réu que tornou a pretensão do autor viável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em casos de extinção do processo por perda de objeto, a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais é definida pelo princípio da causalidade, segundo o qual os honorários são devidos por quem deu causa ao ajuizamento da ação, conforme o art. 85, § 10, do CPC.

A análise da causalidade para a fixação de honorários não questiona quem deu causa à extinção do processo, mas sim quem deu causa à sua propositura.

O conjunto de restrições urbanísticas impostas pelo Município, com base na lei então vigente, gerou a necessidade de o autor buscar a tutela jurisdicional para satisfazer sua pretensão.

O ente público, ao criar a norma restritiva que deu origem à lide e, posteriormente, revogá-la no curso do processo, atrai para si a responsabilidade pela instauração da demanda, devendo arcar com os custos processuais.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, são devidos honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública quando a extinção do feito por perda de objeto decorre da edição de ato normativo de iniciativa do Poder Executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

A controvérsia cinge-se a definir a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais em demanda extinta sem resolução do mérito, em virtude da perda superveniente do objeto como decorrência da promulgação de nova lei municipal (Plano Diretor) que tornou viável a pretensão que o autor/apelado buscava obter pela via judicial.

Sustenta o Município apelante, em apertada síntese, que não pode ser condenado ao pagamento de honorários, pois não deu causa à propositura da ação. Argumenta que sua conduta inicial, ao negar a anuência prévia ao empreendimento, foi um ato de estrita observância à legalidade, cumprindo as determinações do Plano Diretor então vigente.

Contudo, a tese recursal não merece prosperar.

Consoante cediço, a fixação dos ônus sucumbenciais pode se dar com fundamento no princípio da sucumbência ou no princípio da causalidade.

O
princípio da sucumbência
se baseia na idéia objetiva de derrota, impondo à parte vencida o dever de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios; o
princípio da causalidade
, lado outro, determina a responsabilização da parte que deu causa à instauração do processo, ainda que a demanda tenha sido extinta sem resolução de mérito, portanto, sem se saber quem é vencedor e vencido.

A regra geral do sistema processual brasileiro, estampada no
caput
do artigo 85 do CPC, segundo o qual “
a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
”, prevê a sucumbência como critério primário para a condenação em custas e honorários advocatícios.

Há vezes, porém, que o princípio da sucumbência não é suficiente para bem determinar a parte responsável pelas despesas processuais e honorários advocatícios, a exemplo das situações em que se verifica a perda do objeto, impondo-se, nesse contexto, a aplicação do princípio da causalidade, conforme disposto no art. 85, § 10, do CPC,
in litteris
:

Art. 85. [...] § 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

Assim, o princípio da causalidade ganha especial relevo nos casos em que o processo é extinto sem julgamento de mérito, contexto que se impõe a busca por quem efetivamente provocou a necessidade de movimentação do aparelho jurisdicional.

Segundo o C. STJ, "
a análise da causalidade para condenação em honorários sucumbenciais nas hipóteses de perda de objeto, não se faz a partir da perquirição de quem deu causa à extinção do processo, mas sim de quem deu causa à sua propositura
" (AgInt no AREsp n. 2.315.883/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 18/12/2023).

Com efeito, foi o conjunto de restrições urbanísticas impostas pelo Município que gerou a necessidade de o autor buscar a tutela jurisdicional. A posterior alteração legislativa, que removeu o referido obstáculo, embora seja um ato decorrente do processo legislativo, representa, na prática, o desaparecimento do fundamento que sustentava a resistência da municipalidade.

Assim, o ente público, ao criar a norma restritiva e, posteriormente, revogá-la durante o curso do processo, atrai para si a responsabilidade pela instauração e pelo esvaziamento da demanda, devendo arcar com os custos daí decorrentes (princípio da causalidade).

Tal entendimento encontra ressonância direta na jurisprudência consolidada do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Em caso análogo, no julgamento do
AREsp n° 2.445.604/PR
, a Corte Superior firmou a tese de que, "em atenção ao princípio da causalidade, nos casos de extinção do feito sem resolução do mérito, em razão da superveniente perda de objeto, pela edição de ato normativo de iniciativa do Poder Executivo, são devidos honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública". Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. CRÉDITOS FISCAIS ANULADOS POR ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. EXECUÇÃO EXTINTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE. I - O feito decorre de exceção de pré-executividade julgada procedente por entender o julgador que os créditos fiscais foram anulados por meio de lei estadual posterior ao ajuizamento da execução. O julgador, entretanto, entendeu que o contribuinte deveria arcar com o ônus da sucumbência, uma vez que, no ajuizamento da ação, era legítimo o interesse do credor. A sentença foi mantida no julgamento da apelação.
II - Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em atenção ao princípio da causalidade, nos casos de extinção do feito sem resolução do mérito, em razão da superveniente perda de objeto, pela edição de ato normativo de iniciativa do Poder Executivo, são devidos honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública.
Precedentes: AgInt no AgInt no REsp 1.774.047/AL, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 10/8/2020, DJe 17/8/2020 e AgInt no REsp 1.746.339/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/3/2020, DJe 19/3/2020. III - Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial e determinar a condenação em honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública. Considerando a pendência de julgamento do Tema n. 1.255 do STF, determina-se que o feito aguarde sobrestado no Tribunal a quo para os fins do art. 1.040 do CPC. (AREsp n. 2.445.604/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024.)

A
ratio decidendi
do julgado acima, que se amolda perfeitamente à presente demanda, é a de que a perda do objeto da demanda pela superveniência de ato normativo de iniciativa do Poder Executivo não afasta a condenação deste nos ônus da sucumbência, de sorte que a linha argumentativa do Município apelante é precisamente aquela rechaçada pelo Tribunal da Cidadania.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença recorrida.

Por fim, em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência estabelecidos na sentença, fixando-os em R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)